Tribunal: STF
Processo: RE 92256
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
JÚRI. IRREGULARIDADE NA REDAÇÃO DE QUESITO. FORMULAÇÃO DEFEITUOSA.
NULIDADE. II - RECONHECIMENTO DE NULIDADE NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA
ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA N 160, A QUAL NÃO
DISTINGUE ENTRE NULIDADE ABSOLUTA E RELATIVA. E SUFICIENTE QUE NO
RECURSO NÃO A TENHA SUSCITADO O APELANTE PARA OBSTAR SEU ACOLHIMENTO
DE OFFICIO. PRECEDENTES DO STF (RECR NS 90.266 E 88.878; HC NS
56.927, 56.658 E 40300). III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.